Tribunal: STF
Processo: HC 263723
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Filipe Martins da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONSTATADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MAJORANTES. TEORIA MONISTA. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Código Penal, no tocante à punição do partícipe, fundamenta-se na teoria da acessoriedade limitada. Essa teoria estabelece como requisito para a responsabilização do partícipe sua contribuição a um fato que apresente tipicidade e ilicitude. Para a fixação da pena do partícipe, o ordenamento jurídico pátrio não se baliza pela realização ou não do núcleo verbal do tipo, mas sim pela medida da culpabilidade. 



    2. Nesse contexto, é lícito concluir que, embora na divisão de tarefas não hajam sido atribuídas ao agravante todas as ações do crime de roubo majorado, sua participação foi determinante para a consumação do resultado, da forma como ocorreu. É dizer, sua conduta não se reveste do caráter de subalternidade exigido para a aplicação da apontada circunstância minorante.



    3. Com base nas provas dos autos, o acórdão revela que é inviável o reconhecimento da participação de menor importância, conforme previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal. As instâncias ordinárias concluíram que o recorrente exerceu papel ativo, direto e determinante para o êxito da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável por planejar e coordenar toda a ação. 



    4. Ademais, para alterar as premissas do Colegiado estadual na forma pretendida pela defesa, quanto ao reconhecimento da participação de menor importância, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Quanto às majorantes, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que o Código Penal adotou a teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o fato criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua prática indistintamente. Dito de outra forma, o fato ocorreu em razão da convergência prévia de vontades e da ação concertada dos acusados, que devem responder pelo resultado criminoso produzido por todos eles, conforme disposto no art. 29 do CP. Assim, comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que alguns dos acusados não hajam praticado diretamente todos os elementos da conduta delitiva, inclusive os que configuram as majorantes do roubo, como na espécie. 



    6. Dessa forma, as majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas devem incidir também na dosimetria das penas dos coautores que não praticaram diretamente esses gravames em desfavor das vítimas. 



    7. No tocante à pena-base, a sua fixação é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do Direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    8. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. 



    9. No caso sob exame, o acórdão manteve a pena-base em 6 anos de reclusão. Na espécie, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea, haja vista a detalhada exposição feita pelas instâncias ordinárias dos elementos que consideraram relevantes para valorar negativamente a vetorial “consequências do crime”, bem como as justificativas pelas quais o Juízo sentenciante e o Tribunal de origem entenderam que houve obediência aos princípios que informam a dosimetria da pena. 



    10. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.719.004 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    a) Reconhecer a nulidade do cálculo dosimétrico, em razão da desproporcionalidade da pena aplicada ao paciente em relação aos corréus, em franca ofensa aos princípios da isonomia e individualização da pena, com consequente reforma para que a pena do paciente reflita devidamente a gravidade de sua conduta; 



    b) Afastar a dupla valoração utilizada tanto para qualificar o crime quanto para incrementar a pena base no tocante as circunstâncias e consequências do crime;



    c) Reconhecer a argumentação genérica utilizada para agravar a pena quanto às circunstâncias e consequências do delito, afastando a negativação do vetor na primeira fase dosimétrica; e 



    d) Afastar a aplicação das frações na terceira fase da dosimetria em efeito cascata, uma vez que tal metodologia de cálculo ofende o princípio da individualização da pena e o princípio do devido processo legal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que mantém a dosimetria da pena (grifei):



    A leitura do acórdão revela que é inviável o reconhecimento da participação de menor importância, conforme previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal. As instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante exerceu papel ativo, direto e determinante para o êxito da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável por planejar e coordenar toda a ação. 



    O Código Penal, no tocante à punição do partícipe, fundamenta-se na teoria da acessoriedade limitada. Essa teoria estabelece como requisito para a responsabilização do partícipe sua contribuição a um fato que apresente tipicidade e ilicitude. 



    Para a fixação da pena do partícipe, o ordenamento jurídico pátrio não se baliza pela realização ou não do núcleo verbal do tipo, mas sim pela medida da culpabilidade. 



    Nesse contexto, é lícito concluir que, embora na divisão de tarefas não hajam sido atribuídas ao recorrente todas as ações do crime de roubo, sua participação foi determinante para a consumação do resultado, da forma como ocorreu. 



    É dizer, sua conduta não se reveste do caráter de subalternidade exigido para a aplicação da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal.



    [...]



    No caso sob exame, o acórdão proferido na origem manteve a pena-base em 6 anos de reclusão. O Tribunal estadual fundamentou a decisão nos seguintes termos (fls. 19.445-19.446, grifei):



    Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que:



    e) as circunstâncias e as consequências do delito devem ser sopesadas uma vez que o delito foi cometido em local próximo ao Fórum e ao Ministério Público da Comarca de Urussanga/SC, de modo a causar sentimento de insegurança à sociedade. Demais disso, o comportamento violento dos réus e as ameaças realizadas por eles contra as vítimas durante o cometimento do crime foram demasiadas, tanto é que causaram grande abalo psicológico à Ivonete, que é atendida por psicóloga desde a data do fato e não consegue mais ouvir sotaque gaúcho sem sentir medo, e a Alessandro, que também passou por tratamento psicológico e não conseguiu mais dar continuidade ao seu trabalho na joalheria. [...] 



    Novamente, conforme anotado, a majoração das circunstâncias e das consequências do delito devem ser mantidas, devendo-se acrescer aos fundamentos acima que, apesar de o apelante não ter sido um dos executores do delito, atuou também como autor intelectual, sendo responsável, juntamente com Filipe Martins Silva, por organizar e coordenar a prática criminosa, tanto que agiu de forma relevante para o resultado e, consequentemente, os desdobramentos da conduta. Portanto, a censura penal quanto a esses aspectos também deve ser elevada.



    [...]



    Na espécie, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea, haja vista a detalhada exposição feita pelas instâncias ordinárias dos elementos que consideraram relevantes para valorar negativamente a vetorial “consequências do crime”, bem como as justificativas pelas quais o Juízo sentenciante e o Tribunal de origem entenderam que houve obediência aos princípios que informam a dosimetria da pena. 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado nas circunstâncias do crime.



    No mesmo sentido, destaco o seguinte acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...]



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.



    [...]



     5. Recurso ordinário parcialmente provido.



    (RHC 130.524, ministro Teori Zavascki)



    Observo ainda que, para acolher as pretensões da parte impetrante, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    Por fim, quanto aos demais pleitos, o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Em suma, uma vez reconhecido que o paciente “exerceu papel ativo, direto e determinante para o êxito da empreitada criminosa” e que o aumento da pena-base foi fundamentado nas circunstâncias do crime, ausente ilegalidade na realização da dosimetria da pena. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente